Tribunal: TCU
Processo: 036.367/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5149/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em desfavor de Fabiano Duarte Rosa, em razão de danos decorrentes da execução do Contrato de Fornecimento 040/2009, firmado entre o MAPA e a empresa Geração Comércio e Serviços Ltda., o qual tinha por objeto o fornecimento e a montagem de 20 dispositivos de agregação de peixes (boias atratoras); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 71-73) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 74); Considerando o transcurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador do dano, em 25/8/2010 (atestação da nota fiscal 0290 - peça 21, p. 2), e a primeira notificação válida do responsável pela autoridade administrativa, em 14/4/2021 (peças 50 e 61, p. 12); Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, pode ser dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; e Considerando que, no presente caso, resta prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em razão do decurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador e a primeira notificação válida no processo; e b) informar ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.367/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabiano Duarte Rosa (XXX.754.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.